Tribunal: STF
Processo: RE 814183
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Policial militar morto em serviço. Parcelas que compõem a pensão paga. Questão decidida com fundamento na legislação infraconstitucional (Decreto n. 20.910/32 e Lei Complementar n. 10.990/97). 3. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.